Tribunal: TJES
Processo: 5000006-14.2020.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000006-14.2020.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ANTONIA BERNARDES DE VARGAS
RECORRIDO: EDITORA GLOBO S/A
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000006-14.2020.8.08.0036

RECORRENTE: MARIA ANTONIA BERNARDES DE VARGAS

RECORRIDO: EDITORA GLOBO S/A

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

DEFIRO O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ANTE A PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, QUE É APOSENTADA, PRINCIPALMENTE PELA JUNTADA DO DOCUMENTO DE ID 1810121.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISTAS NÃO ENTREGUES. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROTOCOLOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA.
1 – A recorrente alega que tentou cancelar a assinatura da revista contratada, não juntando qualquer protocolo ou gravações, acerca de seu pedido, sendo tal fato negado pela recorrida; 2 – Não há nos autos, ainda, qualquer prova de reclamação da requerente (protocolos ou gravações), quanto a não entrega das revistas em seu endereço, em data anterior ao ajuizamento da demanda; 3 – Dano moral não configurado, já que não houve prova do pedido de cancelamento ou de informação pela autora de que não estava recebendo as revistas, sendo impossível que a recorrida faça prova de fato negativo; 5 -

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 5 -

RECURSO que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.